Tribunal: STF
Processo: HC 252473
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Lopes da Luz Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em favor de Jaquely dos Santos Serrano, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante, em síntese, pleiteia “seja reconhecida a ilicitude do meio de prova (INVASÃO DE DOMICÍLIO) e, por derivação, do restante do acervo probatório, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Pena [...] Supletivamente, prescrever a nulidade do processo, a contar do auto de prisão em flagrante (CPP, art. 573, § 1º) [...] Subsidiariamente, requer nos termos do HC nº 143641, do STF, a concessão da medida cautelar de prisão domiciliar em razão da paciente possuir 01 (um) filho de 3 anos de idade”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. Ademais, quanto ao pleito de prisão domiciliar, a decisão impugnada afastou esse pleito, “pois a paciente, em princípio, teve a vultosa quantidade de drogas apreendida [2 Kg de cocaína] em sua residência, tornando o local deletério para o convívio familiar”.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente